Tribunal: TJSP
Processo: 1001705-85.2020.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000684774
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001705-85.2020.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUCAS
ZAIDEN SANTOS SIMÃO, é apelada AMERICAN AIRLINES INCORPORATION.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U. Sustentou
oralmente o Dr. ANDRÉ SOUTELINO.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente), HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 26 de agosto de 2020.
CAUDURO PADIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1001705-85.2020.8.26.0011 - São Paulo - Voto 30.274
2
VOTO No: 30.274
APEL. No: 1001705-85.2020.8.26.0011
COMARCA: SÃO PAULO
APTE.: LUCAS ZAIDEN SANTOS SIMÃO
APDA: AMERICAN AIRLINES INCORPORATION
Ação indenizatória por danos morais. Transporte
aéreo
internacional.
Relação
de
consumo.
Competência absoluta. Possibilidade de declinação
de ofício. Autor/consumidor que pode optar pelo
ajuizamento da demanda na Comarca da sede ou
sucursal do réu. Exegese dos artigos 101, I, do CDC
e 21 c.c. 46, do CPC. Precedente. Anulação da
sentença para prosseguimento da ação. Recurso
provido.

Vistos.
Trata-se de apelação contra a sentença de fls.
157/158, que julgou extinto o feito, sem a análise do mérito, com
fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo, por
entender injustificada a tramitação do feito perante a Justiça
Brasileira.
Recorre o autor (fls. 161/165).
Sustenta, em breve síntese, não há que se falar em
incompetência, haja vista que restou devidamente comprovado nos
autos que o Autor é brasileiro e a Ré possui sede em São Paulo; a
falha na prestação do serviço da Ré gerou sim efeitos práticos no
País, já que o voo do Autor tinha como destino justamente São
Paulo. O consumidor pode optar por ajuizar a demanda no foro do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1001705-85.2020.8.26.0011 - São Paulo - Voto 30.274
3
seu domicílio, de domicílio do réu, no foro de eleição ou no local
de cumprimento da obrigação; visando maior facilidade e
celeridade processual, a parte autora escolheu o foro de domicílio
do réu no local do destino. Tendo em vista que a relação desta
demanda é de consumo e com fulcro na Súmula no 77, do TJSP, c/c
art. 101, do CDC e art. 21, do CPC, a parte autora exerce sua
faculdade de escolha para propor a ação no domicílio do
fornecedor; a ré possui filial no Brasil; o art. 33 da Convenção de
Montreal (Decreto no 5.910/2006), em seu item 1, dispõe sobre a
escolha da jurisdição pelo autor; a Lei de Introdução às Normas do
Direito Brasileiro (Decreto-Lei no 4.657/42), dispõe que quando o
fato tiver que ser executado no Brasil, aplicar-se-á a lei brasileira
ao caso. Requer seja anulada a r. sentença combatida e
restabelecido o andamento e prosseguimento normal do feito, com
o reconhecimento da competência deste tribunal para julgamento
do caso.
O recurso foi regularmente processado, porque
tempestivo e acompanhado do recolhimento do respectivo preparo.
Sem manifestação da parte adversa, por não ter
sido completada a relação processual.
É o relatório.
Cuida-se de ação indenizatória por danos morais
através da qual o autor alega falha na prestação de serviços
contratada com a ré, referente a transporte aéreo internacional.
O
juízo
originário
entendeu
pela
falta
de
competência da Justiça Brasileira para conhecer e julgar o feito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1001705-85.2020.8.26.0011 - São Paulo - Voto 30.274
4
posto que o autor não reside no Brasil, a passagem foi adquirida de
empresa com sede nos Estados Unidos e lá se deu o noticiado
atraso do voo.
Argumenta o apelante que, em se tratando de
relação de consumo, lhe é garantida a prerrogativa de escolher o
foro para o ajuizamento da ação, de forma a melhor atender seus
interesses.
Pois bem.
A Súmula 77, do Superior Tribunal de Justiça,
estabelece que “A ação fundada em relação de consumo pode ser
ajuizada no foro do domicílio do consumidor (art. 101, I, CDC) ou no do
domicílio do réu (art. 94 do CPC), de sorte que não se admite declinação
de competência de ofício em qualquer dos casos.”
In casu, indiscutível que a relação havida entre as
partes tem natureza consumerista. E no tocante à questão posta a
desate, o Código de Defesa do Consumidor dispõe:
“Art. 101. Na ação de responsabilidade civil do
fornecedor de produtos e serviços, sem prejuízo do disposto nos
Capítulos I e II deste título, serão observadas as seguintes normas:
I - a ação pode ser proposta no domicílio do autor;”
Como se vê, o dispositivo confere ao autor mera
faculdade.
No caso em apreço, o autor/apelante abdicou
desse foro privilegiado que a legislação consumerista lhe concede,
renunciando ao direito de propor a ação em seu domicílio o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1001705-85.2020.8.26.0011 - São Paulo - Voto 30.274
5
não pode lhe ser imposto, e, optando por seguir a regra do
Estatuto Processual, ajuizou a demanda na Comarca em questão, na
qual tem domicílio a ré/apelada.
É certo, ainda, que o artigo 46, do CPC, estabelece
como regra a tramitação da demanda no foro de domicilio do réu.
Veja-se:
“Art. 46. A ação fundada em direito pessoal ou em
direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de
domicílio do réu. § 1o Tendo mais de um domicílio, o réu será demandado
no foro de qualquer deles.”
E o artigo 21, de outra ordem:
“Art. 21. Compete à autoridade judiciária brasileira
processar e julgar as ações em que:
I - o réu, qualquer que seja a sua nacionalidade,
estiver domiciliado no Brasil;
II - no Brasil tiver de ser cumprida a obrigação;
III - o fundamento seja fato ocorrido ou ato praticado
no Brasil.
Parágrafo único. Para o fim do disposto no inciso I,
considera-se domiciliada no Brasil a pessoa jurídica estrangeira que nele
tiver agência, filial ou sucursal.”
No específico caso dos autos, portanto, não se
trata de escolha aleatória do autor e, menos ainda, opção
desatendida de fundamentação legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1001705-85.2020.8.26.0011 - São Paulo - Voto 30.274
6
Deste modo, não se justifica a extinção da
demanda, pois desatende o melhor interesse do apelante, que
expressamente optou por seguir a regra do Estatuto Processual em
detrimento do seu direito de ajuizamento da ação em seu
domicílio.
Se ele próprio entende que a tramitação da lide
em foro diverso de seu domicílio não lhe é prejudicial, motivo não
há para que se impeça o prosseguimento da demanda no foro da
sucursal da companhia aérea, no qual, ademais, a obrigação
contratada havia que ser concluída.
Sobre o tema, acertado o v. acórdão suscitado
pelo apelante, do qual se extrai:
“INDENIZAÇÃO. Dano moral indenizável. Inaplicabilidade
do RE 636.331/RJ (Tema no 210). Matéria expressamente
afastada pelo voto vencedor do Ministro Gilmar Mendes no
julgamento do RE com repercussão geral no 636.331/RJ, que
restringiu a tarifação prevista na Convenção de Varsóvia às
indenizações por dano material. Competência territorial.
Artigos 9o da LINDB e artigo 21, parágrafo único, do Código
de Processo Civil. Atraso Transporte aéreo internacional.
Atraso de voo de 10 (dez) horas. Dano moral in re ipsa.
Responsabilidade objetiva da companhia aérea. Recurso provido
para julgar procedente a ação.
(...)
Verifica-se tratar de relação de consumo, constando do artigo
101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor a faculdade
de ingresso da ação no foro de domicilio do autor.
No presente caso, os autores não residem no Brasil. Não
obstante, o artigo 9o da Lei de Introdução às Normas do Direito
Brasileiro reza:
Art. 9o Para qualificar e reger as obrigações, aplicar-se-á a lei
do país em que se constituírem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1001705-85.2020.8.26.0011 - São Paulo - Voto 30.274
7
§ 1o Destinando-se a obrigação a ser executada no Brasil e
dependendo de forma essencial, será esta observada, admitidas
as peculiaridades da lei estrangeira quanto aos requisitos
extrínsecos do ato.
§ 2o A obrigação resultante do contrato reputa-se constituída
no lugar em que residir o proponente.
A ré, empresa estrangeira, possui filial no país, de modo que
cabe a aplicação do parágrafo único do artigo 21 do Código de
Processo Civil:
Art. 21. Compete à autoridade judiciária brasileira processar e
julgar as ações em que:
(...)
Parágrafo único. Para o fim do disposto no inciso I, considera-
se domiciliada no Brasil a pessoa jurídica estrangeira que nele
tiver agência, filial ou sucursal.
Assim sendo, há que se reconhecer a competência da Justiça
brasileira.” (Apelação Cível no 1097861-96.2019.8.26.0100,
Rel. Des. DÉCIO RODRIGUES, julg. 12/05/2020)
Outro não é o caso dos autos.
Sobre o assunto a jurisprudência:
“[...] 1. A competência territorial, em se tratando de
relação consumerista, é absoluta. Se a autoria do feito pertence ao
consumidor, cabe a ele ajuizar a demanda no local em que melhor possa
deduzir sua defesa, escolhendo entre seu foro de domicílio, no de
domicílio do réu, no do local de cumprimento da obrigação, ou no foro de
eleição contratual, caso exista. Inadmissível, todavia, a escolha aleatória
de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada.
Precedentes. [...]” (STJ, AgRg no AREsp 391555/MS, rel. Min.
MARCO BUZZI, julgado em 14/04/2015)
E ainda:
“COMPETÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. Ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1001705-85.2020.8.26.0011 - São Paulo - Voto 30.274
8
ajuizada pelo consumidor no foro do domicílio da ré. Decisão que declina
de ofício da competência, determinando a remessa dos autos para o foro
de domicílio do autor. Descabimento da declinação de ofício, visto que é
opção do autor aforar a demanda no local que melhor facilite sua defesa,
podendo optar pela regra geral do art. 94 do CPC. Recurso provido, com
a reforma da r. decisão.” (Agravo de Instrumento
2073836-50.2015.8.26.0000,
Rel.
Des.
CARLOS
NUNES,
julg.
12/05/2015)
Logo, razão atende ao apelante, pois a ré tem
filial no Brasil e a obrigação havia de ser aqui concluída, cabendo,
portanto, ser reconhecida a competência do juízo a quo para
processamento da demanda.
Ante o exposto, o meu voto dá provimento ao
recurso, anulando a r. sentença combatida, com devolução do feito
à origem para regular prosseguimento.
CAUDURO PADIN
Relator